Tribunal: TJSP
Processo: 1049473-07.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da negociação - Aplicação do Tema 1113 do STJ – Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP - Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária - Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da negociação - Aplicação do Tema 1113 do STJ – Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP - Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária - Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação quanto aos consectários legais - Recursos não providos.